Tribunal: TJSP
Processo: 1001891-61.2016.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos. Eventual cobrança da multa imposta pelo descumprimento da tutela antecipada deverá ser feita

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos. Eventual cobrança da multa imposta pelo descumprimento da tutela antecipada deverá ser feita por meio de incidente processual. Preliminar afastada. Súmula 101 do TJSP. Sentença reformada em parte. Recurso da ré improvido e da autora parcialmente provido.